Tribunal: STF
Processo: HC 230833
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.684/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa pela prática do crime do art. 35, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator, ao conceder parcialmente a ordem, redimensionou a reprimenda para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento fechado. Seguiu-se o citado agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir prova idônea de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico. Arguem que a elevação da pena-base não se respaldou em fundamento idôneo. Defendem o cabimento do regime semiaberto, destacando a primariedade do paciente e o montante da pena, inferior a 8 anos. Apontam a violação dos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do Supremo.



    5. Postulam, em âmbito liminar, o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, buscam a absolvição ou, sucessivamente, a fixação da pena-base no mínimo previsto para o tipo e a definição de regime inicial de cumprimento diverso do fechado.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “ o Colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência do agravante e demais indivíduos para a prática do comércio de estupefacientes, destacando os depoimentos dos policiais, bem como as conversas telefônicas entre os acusados, tudo a confirmar que KLEBER atuava na traficância do entorpecente, inclusive com poder de determinar o valor da droga a ser comercializada, o que acaba por afastar a tese supra mencionada.”. Fez referência, ainda, ao consignado, pelas instâncias ordinárias:



    ” Com relação ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, assim se manifestou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 130/161): 



    Da prova colhida nos autos tem-se que, no período compreendido entre o mês de maio de 2015 e o dia 19 de janeiro de 2016, na cidade de Jales, os catorze acusados associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas interestadual. Tem-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados Edson Alonso Amparo, Vagner Cassimiro da Silva, Manoel Junio Fermino Rosa, Tassio Henrique Garcia, Aparecido Belarmino, Paulo Cesar Ferreira de Melo, Maurício Manfrinato de Souza, Albano Ricardo Bello Rugai e José Antonio dos Reis Serrador praticaram o tráfico ilícito de entorpecentes entre estados da federação. Conforme bem concluiu o douto Juiz prolator da r. sentença com base nessas provas (fls. 2270/2271): 



    "O primeiro grupo da associação criminosa era liderado por Edson Alonson Amparo, vulgo "Vizinho", que adquiria entorpecentes junto aos fornecedores, principalmente de Três Lagoas-MS, e era integrado pelos réus Vagner Cassimiro da Silva, julgo "Guina", Manoela Junio Fermino Rosa, vulgo "Juninho" e Tassio Henrique Garcia, para também proceder à aquisição, embalagem, armazenamento, distribuição e venda direta de drogas. 



    Edson Alonso Amparo, vulgo“ Vizinho”, na condição de responsável pelo abastecimento, também se associou aos acusados Maurício Manfrinato de Souza, vulgo “Boguinha”, Aparecido Belarmino, vulgo “Tully” e José Antonio dos Reis Serrador, vulgo “Português”. Nesse caso, aquele era o responsável pelo abastecimento da droga comercializada pelos núcleos da associação, os quais eram comandados pelos três últimos. 



    O segundo grupo era comandado pelo acusado Maurício Manfrinato de Souza, vulgo “Boguinha” e contava com a colaboração de Alex Ricardo de Souza, vulgo “Ditinho”, André Luis da Silva Catroque, vulgo Ratão, Marco Antonio Kitayama Cervantes, Maurício Antonio Seixase Kleber Damico Marques, o “Oveiro”.(...)



    No terceiro grupo o acusado Aparecido Belarmino, vulgo “Tully”, comandava o seu próprio núcleo. Como principal parceiro no armazenamento e na venda da droga, tinhaa colaboração do acusado Paulo Cesar Ferreira de Melo, vulgo “Paulinho”, que residia em uma chácara pertencente a “Tully”. No local era feita a entrega de droga aos clientes.



    [...] 



    Passa-se ao exame detalhado das provas. 



    [...] 



    A autoria de cada um dos apelantes é certa.[...] 10. KLEBER DAMICO MARQUES, vulgo “Oveiro”: 



    Ao ser interrogado em Juízo, Kleber Damico Marques (“Oveiro”) disse trabalhar com seu pai na comercialização de ovos e ser usuário de drogas. Afirmou que adquiria cocaína de Maurício Manfrinato, o “Boguinha”, que lhe foi apresentado por seu amigo “Ditinho” (Alex Ricardo de Souza). Asseverou que a realização do pagamento da cocaína ocorria mediante entrega de ovos a “Boguinha”, que os utilizava para pagar seus débitos em lanchonetes. Adquiria cerca de 3g de cocaína de “Boguinha” uma vez a cada duas semanas, o que equivalia a R$150,00, ou duas caixas de ovos, cada uma delas com 30 dúzias (mídia). 



    O apelante Luis da Silva Catroque, vulgo “Ratão”, asseverou em seu interrogatório extrajudicial que chegou a realizar a entrega de droga para Kleber Damico Marques a pedido de Maurício Manfrinato de Souza, o “Boguinha”. Revelou, também, que o próprio “Oveiro” solicitou-lhe a entrega de drogas, mas preferiu recusar-se a realizá-la (fls. 247/248). 



    Em diálogo interceptado, travado entre Alex Ricardo de Souza e Kleber Damico Marques, é possível verificar que este não adquiria drogas apenas para uso próprio, mas para a comercialização. Veja-se que é Kleber quem diz o preço da droga a ser cobrado por Alex de um usuário. 



    Textualização da ligação efetuada no dia 28/11/2015 01:07:49 Alex (“Ditinho”) com Kleber (“Oveiro”)(17996069251). Kleber diz a Alex que: o “Iago” ligou. Kleber diz que Iago havia ligado solicitando que enviasse “dois latões” na casa dele. Alex responde que “está cheio de polícia na rua” que “não tem como você ir”. Kleber solicita a Alex “liga pra ele e fala”(fl. 494). 



    Textualização da ligação efetuada no dia 28/11/2015 22:49:52 Alex com Kleber (17996069251). Kleber (“Oveiro”) diz para Alex que é “oitenta reais”. Alex responde que: “vou conversar com o rapaz e já te falo”. (fl. 494). 



    Textualização da ligação efetuada no dia 29/11/2015 19:44:10 Alex com Kleber, vulgo “Oveiro” (17996069251). Dentre outras coisas Kleber pergunta a Alex “sobrou alguma coisa para negociar?” Alex responde: “Não era meu não, era do “Boguinha”.(fl. 494).



    E, segundo o investigador de Polícia João Paulo Viana, ocorreu o encontro de uma caixa grande de ovos contendo várias outras em seu interior, no automóvel Saveiro, vermelho, pertencente a Aparecido Berlarmino, vulgo “Tully”. 



    As interceptações telefônicas foram claras quanto ao fato de “Oveiro” também estar associado a “Tully”, Boguinha e “Catroque”, entre outros, para a prática do tráfico de drogas (mídia).



    As declarações de Paulo Eduardo Damico, primo de Kleber Damico Marques (“Oveiro”), no sentido de que ele faz uso de cocaína não afasta a conclusão de que comercializava drogas e estava associado para a prática desse crime tanto com Aparecido Belarmino, vulgo “Tully” e os demais integrantes do grupo liderado por este, quanto com Maurício Manfrinato de Souza, o “Boguinha” e seus comparsas. (e-doc. 12, p. 3-5; grifos nossos).



    7. Nesse sentido, verifica-se que as instâncias anteriores entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir, especialmente, de diálogos obtidos mediante interceptações telefônicas e da prova oral colhida em juízo.



     8. Sendo assim, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Em relação à pena-base, confira-se o que assentado pelo STJ:



    “Sem razão o agravante. Conforme consignado na decisão guerreada, o aumento de 1/6 da pena foi concretamente fundamentado por considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à "dimensão da associação para o tráfico de drogas, sob o aspecto de seu tempo de duração, número de integrantes, abrangência territorial e forma de organização" (e-STJ fls. 172/173), o que denota a maior reprovabilidade do comportamento do acusado e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (e-doc. 12, p. 7; grifos acrescidos).



    12. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a dimensão do grupo criminoso voltado ao tráfico drogas interestadual.



    13. Tampouco prospera o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento. Quanto ao ponto, o STJ ressaltou inadequação de regime de cumprimento mais brando, pois “além de incompatível com a gravidade do delito, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, mormente em razão da manutenção da pena-base acima do mínimo legal.” (e-doc. 12, p. 8).



    14. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    15. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, porquanto alicerçado nas especificidades do crime e na existência de circunstância judicial negativa.



    16. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    17. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator